Tribunal: TJBA
Processo: 8006554-37.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006554-37.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TELMA FEITOSA DE SOUSA Advogado(s): JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO, FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidora pública municipal estabilizada pelo art. 19 do ADCT. Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Impossibilidade de fruição em razão da aposentadoria. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. Provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município, na qual pleiteia a conversão em pecúnia de cinco períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos durante a atividade funcional, correspondentes a quinze meses, sob o fundamento de impossibilidade de fruição por necessidade do serviço. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se servidora municipal estabilizada na forma do art. 19 do ADCT, ainda que não ocupante de cargo efetivo, faz jus às vantagens previstas na legislação estatutária local; e (ii) saber se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas quando inviabilizada a fruição em razão da aposentadoria. III. Razões de decidir 3. A legislação municipal (Lei nº 188/1971) assegura a licença-prêmio aos servidores públicos sem distinção entre efetivos e estabilizados, configurando direito subjetivo quando implementados os requisitos legais. 4. A própria Administração reconheceu o enquadramento estatutário da autora ao conceder períodos anteriores de licença-prêmio, evidenciando a incidência do regime jurídico e das vantagens correspondentes. 5. A aposentadoria torna impossível o gozo do benefício in natura, convertendo o direito em indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. 6. O STF, no Tema 635 da Repercussão Geral, firmou entendimento pela possibilidade de conversão em pecúnia de férias e outros direitos remuneratórios não usufruídos, orientação aplicável às licenças-prêmio. 7. O STJ, no Tema 1086 dos recursos repetitivos, reconheceu o caráter indenizatório da licença-prêmio não gozada, sendo prescindível requerimento administrativo ou prova de necessidade do serviço. IV. Dispositivo 8. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o Município à conversão em pecúnia dos cinco períodos de licença-prêmio não usufruídos, com incidência de correção monetária e juros nos termos da legislação aplicável às condenações da Fazenda Pública, fixando-se os honorários advocatícios após a liquidação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; ADCT, art. 19; CPC, art. 85, §§ 2º e 4º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 188/1971, art. 124. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, ADPF 573/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STJ, REsp 1.885.955/PR (Tema 1086), Primeira Seção. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.